Tribunal: TJBA
Processo: 0525888-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525888-03.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: SELBA - SEGURANCA ELETRONICA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO DETERMINADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. TÉRMINO DA SUSPENSÃO COMO TERMO INICIAL DO PRAZO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Execução nº 0525888-03.2017.8.05.0001, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que a paralisação do feito decorreu de suspensão processual previamente fixada em sentença homologatória de acordo e da morosidade do Poder Judiciário, inexistindo inércia processual. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve o decurso do prazo prescricional para a execução de sentença homologatória de acordo judicial, apto a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade, tendo sido apresentada de forma tempestiva e suficientemente fundamentada, com impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II e III).

As partes firmaram acordo em 08/08/2017, homologado judicialmente em 10/08/2017, ocasião em que o juízo suspendeu o processo pelo prazo de 36 meses, nos termos do art. 313, II, do CPC. Findo o prazo, em 10/08/2020, sem cumprimento do acordo, o credor peticionou requerendo o cumprimento em 14/06/2024.

A sentença homologatória do acordo passou a constituir o novo título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Tal entendimento é corroborado pela Súmula 150 do STF, segundo a qual “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Considerando que a causa de suspensão processual cessou em 10/08/2020, iniciou-se, a partir dessa data, a contagem do prazo quinquenal para a propositura do cumprimento da sentença. A petição foi protocolada em 14/06/2024, portanto dentro do prazo prescricional, não restando configurada a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e formais, conforme fixado no art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC: (i) suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis; (ii) prévia intimação pessoal do exequente para manifestação; e (iii) inércia do credor por período superior ao prazo prescricional após a intimação. Nenhum desses requisitos foi observado nos autos.

Do exposto, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente no caso em comento. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da execução do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença homologatória de acordo judicial configura título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC.

A execução desse título submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Aplica-se à espécie a Súmula 150 do STF, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

A contagem do prazo prescricional tem início a partir do término da suspensão processual fixada na sentença homologatória (art. 313, II, do CPC).

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida se preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC, notadamente a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional após a intimação, o que não se verificou nos autos.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015: arts. 313, II; 515, II; 921, §§ 1º e 5º; 924, V; 1.010, II e III.

CC/2002: art. 206, § 5º, I.

Súmulas relevantes citadas:

STF, Súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 22.02.2023.

TJ-SP, AI 2016891-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 03.05.2024.

TJ-PR, AI 0106982-17.2023.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 08.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
0525888-03.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelados, respectivamente,
BANCO BRADESCO SA
e
SELBA - SEGURANCA ELETRONICA DA BAHIA LTDA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA